Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL PRESCRITO. BENEFICIÁRIO. PESSOA JURÍDICA. ENDOSSO. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. IMPOSIÇÃO.
1. Apelação contra a r. sentença que, em ação monitória, julgou improcedente o pedido formulado por entender que o autor não teria comprovado ser o legítimo credor das cártulas de cheque acostadas à inicial em razão da irregularidade do endosso nelas constante, resolvendo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
2. De acordo com a regulação normativa prevista na Lei no. 7.357/85, constitui condição essencial para o reconhecimento da legitimidade ativa para a propositura de ação monitória a ocorrência do endosso no cheque nominal, que deve ser formalizado pelo beneficiário no verso da cártula.
3. Conquanto o princípio da autonomia tenha o condão de tornar o portador da cártula efetivo titular de um direito autônomo em relação ao direito de seus antecessores, o autor da ação monitória deve demonstrar a sua qualidade de credor legítimo, ainda que desnecessária a indicação da origem da dívida (causa debendi).
4. Não evidenciado que houve a regular transferência do crédito estampado nas cártulas de cheque pela beneficiária originária, pessoa jurídica que demandava que o endosso fosse realizado por ato conjunto de seus representantes legais, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor da ação monitória.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada de ofício. Sentença anulada. Processo extinto sem exame de mérito.